Tribunal: TJDFT
Processo: 0735926-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E NÃO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 1.2. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, sob pena de violação das normas gerais de competência.

2. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pela parte autora não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.

3. Conflito de competência conhecido e não provido. Declarado competente o Juízo suscitante.